Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DE COMPRA E VENDA E PERMUTA DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO. DOLO PREORDENADO. PROVAS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. ILÍCITO CIVIL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual o Ministério Público pede a reforma da r. sentença que absolveu a acusada, requerendo a sua condenação pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
2. Para caracterização de eventual estelionato, envolvendo negociação contratual, é necessário que o dolo, consubstanciado pela fraude, seja anterior ao meio fraudulento empregado para obter vantagem patrimonial indevida. 2.1 No caso, não restou evidenciado o emprego de meio fraudulento, e não foi suficientemente comprovado que a intenção da acusada era, desde o início, obter vantagem indevida em prejuízo das vítimas. 2.2 Diante da insuficiência de provas para a condenação, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, e, considerando-se tratarem de ilícitos passíveis de resolução na esfera cível, deve ser mantida a r. sentença que absolveu a acusada nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.